Tribunal: STJ
Processo: 5180796-33.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905330 - RS (2025/0124925-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO ARTEMIO MAY
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de contradição em concluir pela ausência de
prequestionamento e, ao mesmo tempo, pela ausência de negativa de
prestação jurisdicional quando desnecessário o exame da matéria.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 531b8f54-ffed-471a-bd30-66e1c17973ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905330 - RS (2025/0124925-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO ARTEMIO MAY
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de contradição em concluir pela ausência de
prequestionamento e, ao mesmo tempo, pela ausência de negativa de
prestação jurisdicional quando desnecessário o exame da matéria.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO ARTÊMIO MAY
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal de 1988, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
NÃO
CONFIGURADA. O SIMPLES FATO DA TAXA DE JUROS SER
ELEVADA NÃO DENOTA ABUSIVIDADE, MORMENTE PORQUE
VIGE O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR, NÃO
ESTANDO O MUTUÁRIO ADSTRITO A UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DAS TAXAS
MÁXIMAS ACARRETA IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER UMA
TAXA MÉDIA. A ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL APENAS SE JUSTIFICA NA
HIPÓTESE DE NÃO TEREM SIDO FIXADOS JUROS NO CONTRATO,
Documento eletrônico VDA50465540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:18:24
Código de Controle do Documento: 7e00cfa1-d226-443a-b224-e50c1ed49646

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA. A FIXAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO
INDICA ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 382 DO STJ.
NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, NÃO HÁ ABUSIVIDADE NAS TAXAS
DE JUROS PACTUADAS E, TAMPOUCO, DISCREPÂNCIA EM
RELAÇÃO ÀS TAXAS PRATICADAS PELO MERCADO. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA AUTORA, PREJUDICADA.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte alegou violação aos arts. 373, II e § 1°, 489, §
1°, VI, e 1.022 do CPC; e 6°, VIII, do CDC, sustentando, além de negativa de prestação
jurisdicional, pertencer à instituição financeira o ônus da prova para demonstrar a índole abusiva
dos juros remuneratórios, devido à hipossuficiência do consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 322-324 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não prospera.
De início, é indevido conjecturar acerca de
ou da
deficiência de fundamentação
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621374
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
22/06/2020
; AgInt no AREsp 1595385/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
25/06/2020
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AgInt no AREsp
08/06/2020
12/06/2020
1598925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/05/2020
; AgInt nos EDcl no REsp 1812571/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
25/05/2020
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1534532/SP,
10/03/2020
16/03/2020
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
,
08/06/2020
DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 1374195/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
15/06/2020
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
18/05/2020
25/05/2020
No caso dos autos, envolvendo ação revisional de contrato bancário, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência do caráter abusivo dos juros remuneratórios contratados,
diante das peculiaridades envolvidas, notadamente da concessão de "
",
crédito de alto risco
considerando a ausência de garantia de retorno suficiente pela parte ora recorrente, pelo seu
comprovado elevado comprometimento financeiro (e-STJ, fls. 237-240 e 277):

"Observo, por pertinente, que as taxas de juros praticados nos empréstimos
efetuados por instituições financeiras levam em consideração a taxa de juros
fixada pelo Banco Central, a existência ou não de garantias, a maior ou menor
possibilidade de inadimplemento em face do perfil do mutuário e outras
variantes.
Documento eletrônico VDA50465540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:18:24
Código de Controle do Documento: 7e00cfa1-d226-443a-b224-e50c1ed49646

Por conseguinte, o simples fato da taxa ser elevada, em função dos aspectos já
citados, não denota abusividade, mormente porque vige o princípio da
liberdade de contratar, não estando o mutuário adstrito a uma única instituição
financeira.
Nessa linha de raciocínio, a pretensão de limitação, tabelamento ou redução
de juros, por meio de provimento judicial, carece de amparo legal e se revela
flagrantemente inconstitucional, sobretudo porque as instituições financeiras
não se sujeitam às limitações da Lei de Usura.
Pontuo que a adoção da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central
apenas se justifica na hipótese de não terem sido fixados juros no empréstimo
tomado, como reiteradamente afirmado pelo STJ, conforme julgados a seguir
transcritos.
(...)
Na hipótese em análise, não verifico abusividade nas taxas de juros pactuadas,
e, tampouco, discrepância em relação às taxas praticadas pelo mercado o alto
.
risco de inadimplência
Ao analise os documentos juntados nos autos é possível constatar o alto
(evento 1, CHEQ7),
comprometimento financeiro do autor
denotando a sua
.
contumácia na contratação de empréstimos pessoais
(...)
Saliento ainda, que as taxas de juros pactuadas constam expressamente dos
contratos ( evento 1, CONTR11, evento 1, CONTR13, evento 1, CONTR15,
evento 1, CONTR17, evento 1, CONTR19 e evento 1, CONTR21).
(...)
Da análise das particularidades do cenário, não verifico abusividade nas taxas
de juros pactuadas, tampouco discrepância em relação às taxas praticadas pelo
mercado financeiro em operações com garantia reduzida. Dito isso, estando os
juros expressamente fixados em contratos regularmente constituídos, havendo
utilização dos créditos disponibilizados e ausente irregularidades nas
contratações, mostra-se correta a exigência da contraprestação, o que
determina a reforma do julgado para julgar improcedente a demanda."

"Saliento que a decisão embargada foi clara em suas razões de decidir,
constando expressamente do julgado que, na hipótese, foi concedido um
crédito de alto risco, considerando as condições peculiares do embargante,
que não oferece garantia suficiente de pagamento ante seu alto
comprometimento financeiro, denotando contumácia na contratação de
empréstimos, o que justifica a prática de taxas de juros menos vantajosas."

Assim, não houve exame sobre a tese recursal acerca das

regras de distribuição do
, porque não foi necessário se utilizar do regramento residual a esse respeito, uma
ônus da prova
vez que o acórdão recorrido está fundamentado em dados obtidos a partir dos documentos
juntados, em vez do recurso às regras de distribuição do ônus probatório, empregadas apenas
quando considerado insuficiente o esclarecimento fático, a fim de observar a proibição de
ausência de julgamento do litígio (
) -
REsp 1.698.696/SP, Rel. Ministra NANCY
non liquet
v.g.
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.
02/08/2018
17/08/2018
Desse modo, é inviável o conhecimento do recurso especial, por ausência de
prequestionamento, óbice da Súmula 211/STJ, porque, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, a tese recursal não foi apreciada.
Cumpre destacar que não há contradição em concluir pela ausência de
prequestionamento e, ao mesmo tempo, pela ausência de negativa de prestação jurisdicional,
pois, como visto, era realmente prescindível examinar a matéria.
Documento eletrônico VDA50465540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:18:24
Código de Controle do Documento: 7e00cfa1-d226-443a-b224-e50c1ed49646

Além disso, não é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto
pelo art. 1.025 do CPC/2015, na medida em que há a necessidade de prévia declaração do vício
do acórdão recorrido para suprimir o grau recursal, circunstância que nem sequer pode ser
cogitada, uma vez que a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015 foi rejeitada.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ.
FICTO.
IMPROPRIEDADE.
INEXISTENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. No caso, ausente violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visto
que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
inexiste a violação do art. 489 do CPC.
3. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos
apontados como violados impede o conhecimento do recurso. Súmula no 211
/STJ.
4. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente.
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
6. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a violação
do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
7. Na espécie, rever a conclusão da Corte de origem demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório carreado nos autos, procedimento
obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a
necessidade de reexame de matéria fática impede a admissão do recurso pelo
dissídio jurisprudencial.
9. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.)
15/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. LEI VIGENTE À DATA DA FIXAÇÃO OU
MODIFICAÇÃO. CPC/1973. APLICAÇÃO RETROATIVA DO CPC/2015.
VEDAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do NCPC,
concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314
/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
). (...)"
10/04/2017
Documento eletrônico VDA50465540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:18:24
Código de Controle do Documento: 7e00cfa1-d226-443a-b224-e50c1ed49646

(AgInt no REsp 1.634.835/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
)
06/11/2018
12/11/2018

Com essas considerações, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e
cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em virtude do prévio deferimento da gratuidade de
justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50465540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:18:24
Código de Controle do Documento: 7e00cfa1-d226-443a-b224-e50c1ed49646

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.905.330 / RS
Número Registro: 2025/0124925-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51807963320238210001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ARTEMIO MAY
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 1c250a14-e32a-44d9-a43b-b751420a3c38